Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Resistência qualificada. Prova. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Circunstância atenuante. Regime semiaberto. Perdimento veículo. Restituição. Terceiro de boa-fé.
1 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal - prisão em flagrante -, mediante violência - tentativa de atropelar agente de polícia -, motivo pelo qual o ato não se executou, constitui crime de resistência qualificada (art. 329, § 1o, do CP). Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 329, caput, do CP.
2 - Embora primário, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - 54kg de maconha e 344,19g de cocaína -, a denúncia de que ele traficava na região, a ação penal a que responde por crime de tráfico de drogas e a confissão de que alugou imóvel para depósito da droga durante seis meses evidenciam que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - O propósito de auferir lucro fácil -- motivos do crime -- e o fato de o tráfico trazer grave prejuízo à saúde da população e à paz social –- consequências do crime -- são inerentes ao tipo penal. Não servem para elevar a pena-base.
4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
6 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
7 - Estipulado, no acordão, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
8 - Veículo usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União ((CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).
9 – Tratando-se de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence a instituição financeira, é caso de se restituí-lo ao credor fiduciário, para que, com a venda, satisfaça o seu crédito, máxime se, antes mesmo da prisão do acusado e apreensão do veículo, a credora fiduciária já dispunha de mandado de busca e apreensão do veículo, expedido pelo juízo cível, em razão da inadimplência do devedor fiduciário.
10 - Apelação provida em parte.